Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730105-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR LAZARO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29132406) interposto por EDIMAR LAZARO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação cautelar de urgência proposta por EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor do agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 100232351 - autos de referência): DECISÃO Trata-se de tutela cautelar formulado em caráter antecedente, em que a parte autora requer a suspensão da prenotação constante da certidão de ônus da matrícula n. 17.650 do 8o CRI-DF, de modo a obstar a transferência do domínio do imóvel localizado à Quadra “K”, Lote 11, Jardim Morumby, Fazenda Bonsucesso, Planaltina – DF, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do CPC. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo o autor observado o disposto nos arts. 305 e seguintes. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, eis que a parte pretende assegurar o recebimento do crédito de que alega ser titular. Quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito que se pretende assegurar, além de presente a urgência. O documento no ID n. 99986100 demonstra que o autor negociou, por instrumento particular, o imóvel objeto dos autos com o réu CASSIO em 16/07/2021. CASSIO se comprometeu a pagar pelo imóvel a quantia de R$ 1.000.000,00 de forma parcelada, tendo o réu GERALDO figurado no negócio como avalista. Quando da celebração do negócio, o autor outorgou procuração a GERALDO para tratar de questões relacionadas ao imóvel (ID n. 99986101). O autor sustenta que apenas a primeira parcela foi paga e que tal pagamento foi realizado por transferência bancária originada de conta da pessoa jurídica ROGE SERVIÇOS EM METAIS, que tem dentre seus sócios o réu EDIMAR. A despeito do pagamento apenas da primeira parcela, GERALDO, utilizando-se da poderes que lhe foram outorgados pelo autor, alienou o imóvel ao réu EDIMAR, mediante instrumento público (ID n. 99986102). A escritura encontra-se prenotada, conforme certidão de ônus no ID n. 99986106. Os documentos no ID n. 99986107 e 99986108, por sua vez, demonstram que os réus já estiveram envolvidos em ocorrências policiais envolvendo transferência fraudulenta de imóveis. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito no tocante à suspensão da prenotação e bloqueio da matrícula do imóvel, como forma de impedir sua transferência. No que tange à urgência, ressalto que o imóvel já foi negociado entre os réus e a escritura pública está prenotada para registro, sendo iminente a transferência do bem. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da prenotação que consta da certidão de ônus no ID n. 99986106 e o bloqueio da matrícula n. 17.650 do imóvel “Lote 11, Quadra K, Jardim Morumby, Fazenda Bom Sucesso, Planaltina-DF”. Confiro à decisão força de ofício. Encaminhe-se, com urgência, ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 306 do CPC, sob pena de revelia (CPC, art. 307). Emende o autor a inicial para formular pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do CPC. Intimem-se. (grifo no original). Insatisfeito, busca o recorrente a reforma do decisum, com a revogação da liminar, por entender que o negócio jurídico foi realizado de forma perfeita. Explica que no ano de 2016 adquiriu 2 (dois) imóveis e que no ano de 2019 os imóveis não puderam ser escriturados por problemas na documentação. Menciona que “a partir daí, inicia-se uma verdadeira via crucis na tentativa de receber ou minimizar os prejuízos, onde o Sr. Geraldo, foi oferecendo imóveis, mas todos com problemas documentais, portanto, constatamos que o Agravante é terceiro de boa-fé”. Em 20/7/2021, houve a confecção espontânea de uma procuração pública, junto ao 7o Tabelionato de Notas – DF (Cartório de Samambaia – DF), realizada pelo agravado (Eduardo Ferreira dos Santos) em favor de Geraldo Pereira Marques, onde nomeou e constituiu este seu bastante procurador. Na referida Procuração Pública constou: “...poderes especiais para, em relação ao imóvel designado por: LOTE 11, QUADRA K, JARDIM DO MORUMBY, FAZENDA BOM SUCESSO, PLANALTINA/DF,...” dentre os poderes, vender, ceder, prometer vender, ou de qualquer outra forma alienar o imóvel acima, transferindo ou recebendo domínio, direito, posse e ação,...” Aduz que a referida procuração pública foi outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, com validade até o dia 20/9/2021. Afirma que a procuração pública foi “alvo de observação pelo requerido contestante, que conferiu sua legitimidade e autenticidade junto ao 7o Ofício de Notas – DF, tendo sido conferido ainda pelo Agravante, a certidão de ônus do imóvel, junto ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que lhe fora apresentado com data de 01.04.2021, onde constava: “R.4 – 17650 – Compra e Venda – Adquirente: Eduardo Ferreira dos Santos, datado em 01.09.2020, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Informa, também, ter realizado todas as pesquisas de praxe em situações de compra e venda de imóveis. Assevera que, “após a efetivação e comprovação dos pagamentos acordados entre as partes, na data de 21.07.2021, perante o 7o Ofício de Notas – DF (Cartório Samambaia) – o mesmo Cartório de Notas que o Agravado outorgou poderes ao Sr. Geraldo Pereira Marques para a venda do imóvel em questão – houve a confecção da Escritura Pública de Compra e Venda, como outorgante vendedor, através de seu procurador constituído, ao comprador (Edimar Lazaro de Oliveira – ora Agravante), onde constou de foram clara, pública e transparente o valor da compra pelo preço certo e ajustado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”. Defende ser terceiro de boa, uma vez ter baseado a compra em documento público autêntico e válido, tendo a procuração pública caráter irrevogável e irretratável da vontade do agravado em vender o imóvel por ato de terceiro/procurador, sem qualquer restrição apontada no documento público. Requer a antecipação da tutela para revogar a liminar e, no mérito, a procedência do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Inicialmente, constata-se do caderno processual eletrônico possível ocorrência de fraude na realização do negócio jurídico narrado pelo agravante. Na petição primeira (ID 99983094 – autos de referência) observa-se que a sequência dos atos não ocorreu da forma como narrada no presente recurso. O agravado informa ter ajustado negócio jurídico para a venda de imóvel com o Sr. Cassio Bessa, tendo o Sr. Geraldo Pereira Marques como avalista, no valor R$ 1.000.000,00, no dia 16/7/2021. Acordaram o pagamento em 4 (quatro) parcelas, a 1a a vista no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), parcela quitada no dia 20 de julho de 2021, pela empresa Roge Serviços em Metais Eirelli, de propriedade do Sr. Edimar Lazaro de Oliveira (agravante) e as seguintes não foram adimplidas. Ocorre que, no dia 20 de julho de 2021, para concluir a negociação, o agravado outorgou mandato em favor do Sr. Geraldo, quando o deveria ser em favor de Cassio Bessa. Explica que, no dia seguinte, contrariando o negócio contratado, Geraldo simulou uma compra e venda do imóvel no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em benefício do Sr. Edimar Lazaro (agravante), conforme escritura de compra e venda, vindo a apresentá-la junto ao cartório de registro de imóveis competente, no dia 28 de julho de 2021. O negócio foi firmado em total desacordo com o pactuado inicialmente, no qual o próprio Sr. Geraldo era avalista da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). De uma leitura atenta dos autos e levando em consideração a existência de ocorrências policiais sobre transferência fraudulenta de imóveis (IDs 99986107 e 99986108) envolvendo as partes citadas, bem como comunicação de crime de estelionato registrada pelo agravado (ID 99986110), a suspensão da prenotação constante da certidão de ônus, impedindo a transferência do domínio do imóvel matriculado, deve ser mantida. Com essas considerações, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador